Tribunal: TJMT
Processo: 1053830-54.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053830-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAKELINE APARECIDA BOSSI - CPF: 901.122.371-34 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VERA GOMES DA SILVA - CPF: 378.740.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Jakeline Aparecida Bossi contra acórdão que, ao desprover apelação interposta pela autora, readequou os honorários advocatícios, embora a sentença não tenha atribuído tal condenação à embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há erro material quanto à identificação da parte recorrente no relatório do acórdão; e

(ii) se existe contradição no dispositivo do julgado, ao impor à parte autora obrigação de pagamento de honorários advocatícios não fixada em primeiro grau, em desacordo com o resultado do recurso.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se erro material no relatório do acórdão recorrido ao indicar como apelante a parte ré, quando na realidade o recurso foi interposto pela parte autora.

4. Restou caracterizada contradição na fixação de honorários advocatícios à parte autora, que, embora tenha recorrido, não foi condenada originariamente ao pagamento de tal verba.

5. O acórdão embargado contrariou os limites do recurso e impôs ônus incompatível com a posição processual da apelante, razão pela qual se justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir o relatório e suprimir a imposição de honorários advocatícios à parte embargante.

Tese de julgamento
:

“1. É admissível a correção de erro material no relatório do acórdão mediante embargos de declaração. 2. É cabível a concessão de efeitos infringentes quando constatada contradição entre a parte dispositiva do acórdão e a realidade processual quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Jakeline Aparecida Bossi
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 307714865, que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 308351894), alega contradição quanto a readequação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 311959352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Inicialmente reconheço de oficio, a existência de erro material no relatório do acórdão anteriormente prolatado.

Dessa forma, onde constava:

"Trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reembolso ajuizada por
Jakeline Aparecida Bossi
."

Passa a constar:

"Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jakeline Aparecida Bossi
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reembolso ajuizada em face de
Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico."

Pois bem, analisando o acórdão recorrido, observo que de fato existe contradição, uma vez que quem ajuizou o recurso analisado foi a parte autora a qual não havia sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios na sentença.

Assim, acolho os embargos de declaração para extirpar do acórdão recorrido o seguinte parágrafo:

Tendo em vista que a parte autora pleiteou o reembolso integral de dois procedimentos cirúrgicos e a condenação em danos morais, porém, alcançou apenas o reembolso nos limites da tabela de um procedimento cirúrgico,
reajusto os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa na proporção de 50% para a Apelada e 50% para a Apelante, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025